Tribunal: TCU
Processo: 041.108/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1212/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.108/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Magno Rosa (CPF XXX.058.688-XX); Alecsander Andrei Geres Karpuk (CPF XXX.007.878-XX); Ana Paula Marques Cianni de Oliveira (CPF XXX.181.118-XX); Mário Lúcio Cardoso Junior (CPF XXX.857.098-XX); Sandra Carpintero Petri de Camargo (XXX.820.978-XX); Sérgio Gomes da Silva (CPF XXX.066.508-XX); Soni Xavier da Silva (CPF XXX.805.118-XX); Sônia de Cássia Conradi Zorzi (CPF XXX.783.298-XX); Taís Eliane Aranha (CPF XXX.379.678-XX) e Valéria Narvaes (CPF XXX.910.418-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.